Tribunal: TJMT
Processo: 1027074-34.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
IMPETRANTE: DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA
IMPETRADO: Juízo da 1a Vara Criminal de Tangará da Serra
PACIENTE: ELIAS DOS SANTOS MAIA
Protocolo: 1027074-34.2020.8.11.0000
Visto.
O advogado DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA impetra habeas corpus com pedido de liminar em favor de ELIAS DOS SANTOS MAIA, contra o ato do Juízo da 1a Vara Criminal de Tangará da Serra que, nos autos da Ação no 1009410-19.2020.8.11.0055, indeferiu o pedido de relaxamento do flagrante, bem como o de liberdade provisória, e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.
Aduz que o paciente foi preso em flagrante, no dia 20/12/2020, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.
Sustenta que em 21/12/2020 foi decretada a sua prisão preventiva, objetivando, segundo a decisão, garantir a ordem pública.
Argumenta que na vertente hipótese, não se fazem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Civil, os quais se fazem necessários para justificar a prisão cautelar.
Assevera que, o paciente possui emprego e residência fixa, é réu primário, possui bons antecedentes e não ostenta atividade criminosa, motivo pelo qual, entende que não há nada que nada que possa impedi-lo de responder o processo em liberdade.
Assegura que não havia nenhuma investigação anterior, ou qualquer denúncia ou indicio de que o Acusado estaria comercializando ou comercializava a substância entorpecente.
Argui que a prisão foi realizada em um estabelecimento comercial e não sendo encontrado nessa oportunidade qualquer substancia ilícita em sua posse, uma vez que os entorpecentes apreendidos não lhe pertenciam.
Expõe que não foi realizado exame de corpo de delito realizado pelo IML, o que por si só, já autorizaria o relaxamento de sua prisão.
Reverbera que polícia civil adentrou em sua residência sem qualquer mandado de prisão, sendo, portanto, ilegal essa atuação.
Pondera que a prisão cautelar deve ser aplicada não como regra, mas como exceção, prevalecendo, portanto, a aplicação de outros meios cautelares diversos da prisão segregada.
Pontua que, o Juiz a quo não justificou a necessidade de decretar a prisão provisória e nem a impossibilidade de substituição da prisão por outra medida cautelar, baseando-se na gravidade em abstrato do delito e de argumentos genéricos, não restando comprovado o risco da permanência da paciente em liberdade.
Narra que diante da inexistência de fato concreto que tornem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares, poderiam ser fixadas providências diversas da prisão.
Diz que, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes para evitar a reiteração delitiva, resguardar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública.
Afirma que não estão presentes os requisitos exigidos para a manutenção de sua prisão.
Ao final, pugna concessão da liminar para que seja revogada a prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
É o breve relatório.
Decido.
Como se sabe, para a concessão da liminar em sede de habeas corpus, mostra-se necessária a presença dos pressupostos do fumus boni iuris e periculum in mora.
A concessão de liminar em sede de habeas corpus exige a constatação inequívoca de manifesta ilegalidade e/ou se o paciente reúne as condições legais para a expedição de alvará de soltura, sendo que, em sede de cognição não exauriente, verifico que os elementos constantes nos autos são insuficientes para tal desiderato.
Da análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese em debate, não está comprovado, de plano, o constrangimento propalado na exordial, porque o Juízo singular motivou a custódia preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade das condutas atribuídas à paciente, extraída dos indicativos de tráfico, conforme previstos no artigo 33 da Lei de Drogas.
Isso porque, evidencia-se das provas colacionados aos autos que o decreto prisional apresenta suficiência de razões, sendo estatuído com foco na garantia da ordem pública, em que a autoridade impetrada consigna a materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, uma vez que no momento da prisão em flagrante foram encontrados na residência do acusado um saco Azul contendo 11 (onze) porções de pasta base de cocaína 02 (duas) porções de cocaína e 01 (uma) balança de precisão (Id. 46541258 - Pág. 20/22- 1o Grau)
Insta consignar que a forma como foram localizadas as substancias ilícitas somadas ao contexto fático indicam a materialidade e indício de autoria do delito.
Cabe enfatizar que o crime imputado ao paciente - tráfico de drogas - é grave e inexiste, no caderno processual, qualquer prova da ilegalidade do ato atacado, na medida em que a prisão foi decretada para manter a ordem pública, haja vista que há indícios de que Paciente, em liberdade, poderá, retornar à suposta prática delitiva, isso porque, conforme se observa do caderno processual, o acusado já responde a uma ação penal anterior, ainda que por outro delito, de modo que a concessão da liminar na forma como pleiteada irá gera a sensação de impunidade e acabará por estimular novas práticas ilícitas.
Frisa-se, por oportuno que, conforme entendimento do superior Tribunal de Justiça, a reiteração delitiva, constitui fundamento idôneo para a constrição cautelar para garantir a ordem pública (STJ, RHC no 70892/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 29.6.2016; RHC no 98.707/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.6.2018).
No mesmo sentido é o Enunciados Criminais 6 deste e. Tribunal:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (www.tjmt.jus.br)
Nesse quadro, o ato judicial impugnado encontra-se devidamente fundamentado.
Quanto aos predicados pessoais, estes não autorizam, por si só, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial, notadamente, em se tratando de tráfico de drogas.
Neste sentido:
“Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:
“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS . TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. REITERAÇÃO DELITIVA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis .
2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência às circunstâncias em que efetuada a prisão do paciente, notadamente a grande quantidade e variedade de droga apreendida em seu poder (138,3g – cento e trinta e oito gramas e três decigramas de maconha, 44,8g – quarenta e quatro gramas e oito decigramas de cocaína e 0,4g – quatro decigramas de haxixe). Enfatizou o decreto, ainda, que o acusado ‘já responde a dois processos por crimes de tráfico e associação ao tráfico’, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.
3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes).(...)”. (HC 149710/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ 31/10/2017)
Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste Egrégio Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (https://jurisprudencia.tjmt.jus.br/enunciado)
No tocante às medidas cautelares alternativas, não me asseguro de que elas seriam suficientes para preservar a ordem pública e repreender a reiteração na prática delitiva, tendo em vista que o paciente já responde outra ação.
Anoto, ainda, que as outras assertórias a aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual o exame dos demais argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo de uma das Câmaras Criminais desta Corte de Justiça, à qual compete decidir o mérito das irresignações contidas neste remédio constitucional.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do recesso forense, distribua-se na forma regimental.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator Plantonista